Tribunal: TJDFT
Processo: 0728490-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
1. A gravidade concreta da conduta em tese perpetrada, evidenciada pelo seu modus operandi, bem como a vida pregressa do paciente, além da existência de indícios da intenção de prejudicar as investigações em curso, justificam a imposição da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.
2. Ordem denegada.